Tribunal: TJDFT
Processo: 0714993-80.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Extinção sem mérito. Indevida. Fundo de investimento. Ausência de obrigatoriedade de cadastramento no sistema eletrônico. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, devido à ausência de cadastramento da parte autora no sistema eletrônico de processos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os fundos de investimento, por não possuírem personalidade jurídica, estão obrigados a se cadastrar no sistema eletrônico do Poder Judiciário (Pje) como condição para o ajuizamento de ações judiciais.
III. Razões de decidir
3. O art. 246, § 1o, do CPC e o art. 2o, § 1o, da Portaria Conjunta n. 160/2017 do TJDFT estabelecem a obrigatoriedade de cadastramento no PJe apenas para entidades com personalidade jurídica da esfera pública ou privada.
4. Fundos de investimento são considerados entes despersonalizados, sem personalidade jurídica própria, conforme o art. 1.368-C do Código Civil, e não estão obrigados ao cadastramento no PJe.
5. Exigir o cadastramento de fundos de investimento como condição para a tramitação da ação viola os princípios do acesso à justiça e do devido processo legal, além de representar exigência desproporcional.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246, §1o; CC, art. 1.368-C; Portaria Conjunta n. 160/2017 do TJDFT, art. 2o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984993, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 27.03.2025.